Tribunal: TJSP
Processo: 2380274-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Decisão que determinou a suspensão do processo em razão da afetação ao regime dos recursos repetitivos dos seguintes feitos: REsps 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP (Tema 1264).
I – Inconformismo do agravante. Alegação de que o Tema 1264 não se aplica ao caso presente.
II – Improcedência da insurgência.
III –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Decisão que determinou a suspensão do processo em razão da afetação ao regime dos recursos repetitivos dos seguintes feitos: REsps 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP (Tema 1264).
I – Inconformismo do agravante. Alegação de que o Tema 1264 não se aplica ao caso presente.
II – Improcedência da insurgência.
III – Tese afetada que diz respeito ao seguinte assunto: definição se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Aplicação da tese que abarca tanto dívida prescrita quanto hipótese de negativa da existência do débito. Definição que, em verdade, abrangerá o potencial de dano moral pelo uso de plataforma de negociação para dívida não exigível – seja ela prescrita ou eventualmente inexistente.
IV - Decisão mantida. Recurso desprovido.